Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738729-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBERTO RAMOS DE VASCONCELOS AGRAVADO: LUCIENE VALERIA SALGADO COSTA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por U.R. de V. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília/DF que, nos autos da ação de divórcio litigioso, no 0743344-33.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito enquanto durarem as medidas protetivas, bem como determinou a expedição de mandado de verificação para que sejam relacionados os bens que guarnecem a residência. A agravante alega que o pedido formulado na inicial é divórcio litigioso e que o Juízo a quo inovou e está realizando compulsoriamente a partilha de bens. Sustenta que sua situação pessoal está processualmente desequilibrada em virtude dos efeitos das medidas protetivas de urgência unilateralmente impostas. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo para sobrestar o mandado de verificação. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e decretar o sobrestamento do feito, enquanto durar as medidas protetivas de urgência. Preparo regular, ID no. 64065902. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à alegação de que não houve pedido de partilha de bens na inicial, verifico que, de fato, não houve esse pedido por parte do requerente, ora agravante. No entanto, a agravada o fez e o Juízo a quo, considerando a natureza dúplice da ação de divórcio, recebeu o referido pedido, conforme decisão de ID no. 203608342 dos autos originários. Quanto à expedição do mandado de verificação, o agravante pretende que seja suspenso o cumprimento da diligência, ao argumento de que sua situação pessoal está processualmente desequilibrada em virtude dos efeitos das medidas protetivas de urgência decretadas. Todavia, o intuito do mandado é justamente relacionar a existência dos bens na residência do casal, constatar o estado de conservação e assim dar prosseguimento à partilha de bens, porquanto o agravante está proibido de adentrar no local. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, haja vista que poderá impugnar a diligência determinada, apresentando suas razões. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador